Tribunal: TJDFT
Processo: 0705530-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705530-40.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VANESSA GALVAO SANTOS AGRAVADO: COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II DECISÃO Ausente o preparo, apesar da oportunidade concedida para efetivá-lo, configura-se a deserção do (CPC 1.007, § 4°), do qual não conheço. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. I. Brasília, 10.05.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR